Tribunal: STF
Processo: RE 1547659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. QUESTIONAMENTO FORMULADO POR DELATADOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF E DA QUINTA TURMA DO STJ. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO/DENUNCIADO. IRRELEVÂNCIA. 



    1. Cabe ao Poder Judiciário fazer o controle da legalidade do acordo de colaboração premiada a partir da provocação do delatado, cuja esfera jurídica é atingida devido à quebra do sigilo profissional do advogado, corréu, colaborador. 



    2. Caso em que o advogado delator estava sendo investigado e foi acusado de crimes ligados à organização criminosa formada com o objetivo de fraudar licitações. O modus operandi, os supostos agentes e partícipes já tinham sido identificados pelo Ministério Público, tanto que a denúncia já havia sido oferecida antes de o acordo de colaboração premiada ser firmado com o então advogado da principal empresa foco das investigações. 



    3. É inegável que o acordo de colaboração premiada em questão repercute na esfera jurídica dos recorrentes, uma vez que a denúncia foi aditada por causa das provas dali decorrentes e, sobretudo, porque o pacto adveio da quebra do sigilo profissional do corréu, que, até a celebração do acordo, era advogado da empresa desses sócios investigados e as informações dadas ao Parquet foram obtidas por conta daquela prestação de serviços advocatícios. 



    4. É inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional, não havendo falar em justa causa para a utilização do instituto como mecanismo de autodefesa pelo advogado, mesmo que a condição profissional não alcance todos os investigados. 



    5. Recurso provido para anular o processo desde o aditamento da denúncia, com determinação para desentranhamento das provas originadas do acordo de colaboração premiada firmado entre o então advogado e o Ministério Público estadual.” (eDOC 228, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 239, p. 1-6; eDOC 250, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/PR (eDOC 257, p. 1-32), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XIV, LV e LVI; e 133, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente sustenta, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, vale dizer: prequestionamento e desnecessidade de revisão probatória (Súmula 279/STF).



    No mérito, alega, em síntese: 



    a) “A situação que ora se apresenta a este Pretório Excelso é, em certa medida, inédita porque difere, inclusive, de outros casos já decididos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, em que já restou sedimentado que o advogado, sem justa causa e adotando postura ativa, não poderia denunciar fatos incriminadores de seu cliente, descobertos no âmbito da relação cliente-advogado. A hipótese vertente apresenta peculiaridades que, em muito, se distanciam dos casos já analisados pela Corte Cidadã, a começar pela circunstância de ser o réu, ao tempo da celebração do acordo, advogado da empresa Pérola do Oeste, a quem devia a guarda de sigilo decorrente da relação cliente-advogado. (...) Significa dizer, portanto, que o advogado Sacha Reck, contratado pela empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda, possuía para e somente com ela o dever de sigilo profissional, não alcançando as pessoas de Ruy Camargo e Silva Junior e Jeferson Rizental Gomes, ainda que figurassem como sócios-administradores da empresa. (...) Assim, “o Superior Tribunal de Justiça, ao ampliar o dever de sigilo para além dos limites constitucionais, o fez em flagrante violação ao art. 5º, XIV da CRFB/88, uma vez que referido dispositivo, interpretado à luz de todo o ordenamento jurídico, tal como aqui expendido, não permite a conclusão de que o dever de sigilo seria extensível às pessoas com quem o advogado sequer possuía vínculo contratual.” (eDOC 257, p 21-23; grifos originais e nossos);



    b) “Como se vê, as declarações de Sacha não violaram sigilo profissional de fatos conhecidos através de sua relação com a empresa Pérola do Oeste. Ao revés, sua delação revelou condutas ilícitas praticadas por várias pessoas integrantes da organização criminosa, incluindo sócios da empresa para a qual prestava serviços advocatícios. O fato de ter o advogado firmado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público enquanto representava juridicamente o ente coletivo não tem o condão de afastar a validade do instrumento, uma vez que suas declarações não colocaram em risco os interesses da empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda, enquanto pessoa jurídica autônoma, mas sim de dois de seus sócios.” (eDOC 257, p. 25-26; grifos originais);



    c) “Assim, sendo o advogado indispensável para administração da justiça, à luz da própria Constituição Federal, por meio de seu art. 133, as normas que limitam sua atuação não podem ser interpretadas extensivamente, para além dos próprios limites impostos pela Constituição. O dever de sigilo que deve nortear o exercício profissional da advocacia é aquele inerente à relação cliente-advogado e nada mais. Se o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, não pode ser pela mesma lei penalizado por revelar ‘sigilo’ que sequer era legalmente obrigado a guardar, sob pena de afronta direta ao texto do art. 133 da Constituição Federal.” (eDOC 257, p. 27; grifos originais);



    d) a proteção do sigilo profissional objeto do art. 5º, XIV, da Constituição Federal, não alcança o exercício irregular da advocacia, porquanto, no caso, houve “nítido desvirtuamento da atuação profissional de Sacha Reck, o qual não atuava como advogado dos interesses da empresa Pérola do Oeste, mas como importante integrante da organização criminosa criada para praticar crimes contra a Administração Pública. Desse modo, a partir do momento em que o advogado aderiu a conduta dos coautores e decidiu, por vontade própria, integrar organização criminosa para fraudar licitação pública, deixou ele de ostentar obrigação – e direito – ao sigilo profissional. Não porque deixou de ser advogado, mas porque passou a ser transgressor da ordem jurídica. E isso, com a devida vênia, possui duplo fundamento: primeiro para não beneficiar com prerrogativas o advogado acusado de se valer de sua profissão para a prática de ilícitos; segundo para que seja tratado como os demais acusados, conferindo-lhe o direito à ampla defesa, assim como aos outros. No mesmo sentido que ora defendemos, destacou o e. Ministro Rogério Schietti ao proferir seu voto divergente: ‘Nessa perspectiva, penso, tal como consignado na origem, que a proteção do sigilo profissional não alcança o período descrito na denúncia em que haveria a participação ativa do insurgente na suposta organização criminosa’ (fl. 5389 eSTJ). Frise-se, ainda, que se o dever de sigilo encontra seu fundamento no exercício regular da advocacia, não se pode conceber que a prática de crimes integre o rol de atividades permitidas ao advogado. Isto é, praticar crimes, por mais incontestável que possa soar, não é exercício regular da advocacia e, portanto, não pode ser objeto da proteção do sigilo conferida pelo Estatuto da Advocacia e da OAB e pelo art. 5º, XIV da CRFB/88.” (eDOC 257, p. 28-29; grifos originais);



    e) necessidade de assegurar o direito à ampla defesa do colaborador advogado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, visto que, “(...) não podendo ele celebrar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, já que revelaria fatos descobertos no exercício de sua função como advogado, por consequência, também não poderia revelar o nome dos coautores do delito durante seu interrogatório. Como então ficaria o direito do réu à autodefesa sem poder, inclusive, imputar a autoria delitiva a outros corréus? Como se defenderia dos fatos que teve conhecimento em decorrência da relação cliente-advogado, se estes fatos consistirem, justamente, nos ilícitos penais? (...) Neste diapasão, a solução alcançada pela nobre Sexta Turma também parece colocar os denunciados em situação de flagrante desigualdade. Ora, porque Sacha Reck era advogado da empresa Pérola do Oeste não pode celebrar acordo com o Estado para ter redução em sua pena. Quanto aos outros, óbice nenhum se impõe. É válido ainda ponderar que a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, é instrumento valioso para a eficiência da persecução penal no âmbito da macrocriminalidade. A eficiência e a eficácia das investigações criminais que buscam apurar esses delitos dependem da existência e do sucesso de meios excepcionais de obtenção de prova, especialmente quando se está a falar de crime organizado.” (eDOC 257, p. 30-31). 



    Ao final, o ora recorrente requer “seja dado seguimento ao presente recurso extraordinário, de modo que a Instância Rara, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, dele conheça e dê provimento para reformar os r. acórdãos de fls. 5461/5463 (ED 2), 5435/5438 (ED 1) e 5364/5378 e-STJ, diante da violação aos arts. 5º, incisos XIV, LV e LVI e 133, todos da Constituição Federal, a fim de que seja restabelecida a higidez do processo penal e a licitude do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público e o advogado Sacha Reck. Ainda, colhe-se a oportunidade para pleitear que este Pretório Excelso manifeste sua posição sobre se o exercício irregular da advocacia (como a prática de crimes valendo-se da função de advogado) pode ser objeto da proteção do sigilo conferida pelo art. 5º, XIV da Constituição Federal.” (eDOC 257, p. 32) 



    Houve contrarrazões (eDOC 265, p. 1-24).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 268, p. 1-3). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento deste RE (eDOC 280, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, entendo que o recurso não deve ser admitido.



    Isso porque a controvérsia relacionada à quebra do sigilo profissional foi decidida com base na legislação infraconstitucional e, além disso, os recorrentes invocam a proteção de normas constitucionais quanto ao sigilo profissional e à essencialidade da advocacia para, na sequência, pleitearem a sua não aplicação ao caso concreto. Em casos como esse, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pelo não cabimento do recurso. Nesse sentido, ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, e o ARE 760.372, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim fundamentado:



    “[...] A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir na espécie a Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA REFLEXA. Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. Não procede a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acordão recorrido analisou detidamente em que circunstâncias foi realizada a investigação em que se colheu prova por meio da quebra do sigilo telefônico. Discussão constitucional levantada pelos recorrentes que, para ser analisada, necessita de exame prévio de norma infraconstitucional (Lei 9.296/1996). Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 727.244-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa)...”



    Ademais, acentue-se que a conclusão pela não aplicação do sigilo profissional demandaria um amplo revolvimento de fatos e provas, razão pela qual não se trata de um caso claro e evidente que envolva as normas constitucionais invocadas. Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado pela inadmissibilidade do recurso:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente